Tribunal: TJSP
Processo: 1018507-77.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Produção antecipada de provas. Sentença que homologou a prova produzida e deixou de impor os ônus da sucumbência. Cabimento do apelo. Inteligência do artigo 382, par. 4o, do CPC. Ré que não atendeu à solicitação extrajudicial de exibição, bem como postulou a extinção da presente ação, posto tenha acostado os documentos, de todo modo ditos que incompletos. Resistência que autoriza a fixação dos

Ementa:
Produção antecipada de provas. Sentença que homologou a prova produzida e deixou de impor os ônus da sucumbência. Cabimento do apelo. Inteligência do artigo 382, par. 4o, do CPC. Ré que não atendeu à solicitação extrajudicial de exibição, bem como postulou a extinção da presente ação, posto tenha acostado os documentos, de todo modo ditos que incompletos. Resistência que autoriza a fixação dos honorários. Princípio da causalidade. Sentença em parte reformada. Recurso provido.